Tribunal: TJDFT
Processo: 0013864-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ALTERAÇÕES PROMOVIDAS EM REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (POSTALIS). REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOLVIDAS. MAJORAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES DEVIDAS AOS PARTICIPANTES QUE ADERIRAM AO PLANO ANTES DAS ALTERAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. TUTELA POSTULADA POR ASSOCIAÇÃO VOLVIDA À DEFESA DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS DO PATROCINADO. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONDENAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ATINENTE À AÇÃO POPULAR. TERMO INICIAL. DATA DA ALTERAÇÃO REGULAMENTAR IMPUGNADA. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). AVIAMENTO DA AÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.